Tribunal: TCU
Processo: 020.510/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelos Deputados Federais Fernanda Melchionna e Silva e André Peixoto Figueiredo Lima, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas com a ação planejada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para transferir a base de dados do BRCidadão, que alimenta a Plataforma Gov.br, para o ambiente em nuvem da Amazon Web Services (AWS), o que colocaria em risco a segurança nacional; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação às peças 6 a 8, por meio dos quais a unidade técnica informa a tramitação do TC Processo 019.801/2022-0 , relator Ministro Vital do Rêgo, que versa sobre representação do Ministério Público junto ao TCU em face justamente das possíveis irregularidades narradas no presente processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 019.801/2022-0 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão entre ambos; e c) comunicar às autoridades representantes a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.510/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representantes: Deputados Federais Fernanda Melchionna e Silva e André Peixoto Figueiredo Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.